Tribunal: STJ
Processo: 0813495-96.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156971 - AL(2024/0252373-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA HERMIDA DE ALVES MARTINS
AGRAVANTE
: MARCIA ANDRADE BRAGA
AGRAVANTE
: JOSE MARZAL CANELLES
AGRAVANTE
: NILSON COSTA PEDROSO
AGRAVANTE
: HEVILA LIMA DO REGO MONTEIRO
AGRAVANTE
: JAVIER IGNACIO PADILLA VICTORICA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE NICOLLI SOARES
AGRAVANTE
: MARCELO COSTA VASCONCELLOS MARTINS
AGRAVANTE
: ROBERTO EMILIO MULLER
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS E OUTRO(S) - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO
DE REQUISITÓRIOS COM CLÁUSULA DE BLOQUEIO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS
RECONHECIDA
PELA
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Na origem, versa sobre agravo de instrumento interposto pela União Federal contra
decisão que determinou a expedição de requisitórios com ordem de bloqueio, diante de
insurgência anterior quanto à homologação dos cálculos da contadoria.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca do fato de
acórdão não ter transitado em julgado e de que não há valores incontroversos que
Documento eletrônico VDA55180431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e4b0e81e-96f5-4ba0-9dbd-896110468cd6

possam dar ensejo à expedição de precatório, já que a UNIÃO se insurge contra a
possibilidade de serem pagos juros complementares após o pagamento dos primeiros
requisitórios, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e4b0e81e-96f5-4ba0-9dbd-896110468cd6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2156971 - AL(2024/0252373-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA HERMIDA DE ALVES MARTINS
AGRAVANTE
: MARCIA ANDRADE BRAGA
AGRAVANTE
: JOSE MARZAL CANELLES
AGRAVANTE
: NILSON COSTA PEDROSO
AGRAVANTE
: HEVILA LIMA DO REGO MONTEIRO
AGRAVANTE
: JAVIER IGNACIO PADILLA VICTORICA
AGRAVANTE
: JOSE HENRIQUE NICOLLI SOARES
AGRAVANTE
: MARCELO COSTA VASCONCELLOS MARTINS
AGRAVANTE
: ROBERTO EMILIO MULLER
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS E OUTRO(S) - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO
DE REQUISITÓRIOS COM CLÁUSULA DE BLOQUEIO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS
RECONHECIDA
PELA
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Na origem, versa sobre agravo de instrumento interposto pela União Federal contra
decisão que determinou a expedição de requisitórios com ordem de bloqueio, diante de
insurgência anterior quanto à homologação dos cálculos da contadoria.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca do fato de
acórdão não ter transitado em julgado e de que não há valores incontroversos que
possam dar ensejo à expedição de precatório, já que a UNIÃO se insurge contra a
possibilidade de serem pagos juros complementares após o pagamento dos primeiros
requisitórios, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno, interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida
às fls.
nos autos do Recurso Especial n.
a qual conheceu
397/404,
2.156.971/AL,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A parte
agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do inconformismo, ao argumento de
que a decisão agravada foi publicada em
tendo o recurso sido
02/04/2025,
apresentado dentro do prazo legal (fl. 410).
Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União
Federal contra decisão do Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária de Alagoas que
determinou a expedição de requisitórios com ordem de bloqueio, diante de insurgência
anterior do ente público quanto à homologação dos cálculos da contadoria (fl. 410). O
Tribunal Regional Federal da 5a Região deu provimento ao agravo, sob o fundamento
de que a impugnação à execução complementar ainda não havia transitado em julgado
e que não haveria valores incontroversos aptos a autorizar expedição de precatório;
opostos embargos de declaração pelo Sindifisco, estes foram rejeitados (fl. 411). Em
seguida, o agravante interpôs recurso especial, apontando violação aos arts. 489 e
1.022 do
por negativa de prestação jurisdicional, bem como dissídio
CPC/2015,
jurisprudencial (com paradigma no REsp
) acerca da possibilidade de
1.940.360/RS
expedição de requisitório com status bloqueado antes do trânsito em julgado da
impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 411).
Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

No presente agravo interno, sustenta-se, em primeiro plano, a nulidade do
acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, reiterando a alegada violação
aos arts. 489, III, e 1.022, I, do CPC. Argumenta-se que, mesmo após os embargos de
declaração, o Tribunal de origem deixou de enfrentar questão essencial consistente em
esclarecer, de modo fundamentado, por que a insurgência da União tornaria
controvertida a integralidade dos valores executados e afastaria a existência de valores
incontroversos, limitando-se a conclusão genérica. Defende-se que houve afronta ao
dever de motivação e ao enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, também à luz do art. 489, §1o, IV, do CPC, motivo pelo qual requer
o retorno dos autos à origem para suprimento da omissão (fls.
).
412/413
Em segundo plano, o agravante impugna a incidência daSúmula 7/STJ,
afirmando que a controvérsia submetida ao STJ seria estritamente jurídica,
concernente à possibilidade de expedição de requisitório com cláusula de bloqueio
antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença,
notadamente pela alínea “c” do permissivo constitucional. Sustenta que não busca
revolvimento de fatos, mas apenas a correta valoração jurídica, sendo aplicável a
orientação jurisprudencial que admite revaloração jurídica de fatos incontroversos sem
incidência do óbice sumular (fls.
). Nessa linha, afirma que, afastado o óbice da
413/416
deve ser apreciado o dissídio jurisprudencial, pois a decisão
Súmula 7/STJ,
monocrática teria aplicado entendimento que somente impediria o exame da
divergência quando o óbice fosse efetivamente intransponível, o que não se verificaria
na hipótese (fls.
).
416/417
Ao final, requer-se a reconsideração da decisão monocrática ou, caso
mantida, o provimento do agravo interno pelo colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o,
do CPC, para reforma do
. Reitera-se, ainda, pedido de intimações
decisum
exclusivamente em nome de patrono indicado, sob pena de nulidade, com base no art.
272, §5o, do CPC (fl. 417).
Devidamente intimada para apresentar contraminuta, a União permaneceu
inerte (fl. 425).
Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e impugnou
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator):
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o recurso especial.
A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial se fundou
nos seguintes fundamentos: a) não houve omissão do acórdão recorrido, que decidiu a
pretensão de modo fundamentado; b) necessidade de reexame de provas para
verificar se há valores incontroversos; c) os mesmos óbices impostos à admissão do
recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
a
alínea .
c
No agravo interno, a agravante reitera alegação de violação ao
II,
art. 1022,
do CPC pelo Tribunal de origem, porque deseja que o Tribunal explicite a razão pela
qual conclui que não há valores incontroversos, e insiste na alegada divergência
jurisprudencial.
O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia da seguinte forma (fls. 73-75):

Segundo a UNIÃO, a decisão agravada violou o
da
o
art. 100
CF/88,
o-B da
o
o, inciso XII, da Resolução no CJF-
art. 2
Lei no 9.494/97,
art. 8
RES-
o
alíneas "b" e "c" da Lei n.o
2017/00458,
art. 29, inciso I,
e o artigo 6o da Resolução 303 do CNJ, ao permitir a
14.436/2022
expedição de requisições de pagamento referentes à parte controversa
(impugnada pela Fazenda Pública no cumprimento de sentença via
Agravo de Instrumento) antes do trânsito em julgado do referido
recurso. Cumpre observar que o
incisos I e II, da Lei n.o
art. 29,
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) exige, para expedição de
14.436/2022
precatório, não apenas a certidão de trânsito em julgado da decisão
exequenda, mas também a certidão de trânsito em julgado dos
embargos à execução a da impugnação ao cumprimento de sentença,
ou a certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer
impugnação ao cumprimento da sentença. Note-se que, sendo mais
rigorosa do que todas as edições anteriores, a nova lei de diretrizes
Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

orçamentárias passou a exigir, para a expedição de precatório, certidão
de trânsito em julgado da decisão que determina até mesmo o
pagamento de valores incontroversos. Confira-se:
[...]
Essa é a hipótese dos autos. A impugnação apresentada pela UNIÃO à
execução complementar ainda não transitou em julgado. Em realidade,
esta Turma, ao julgar recentemente o recurso da UNIÃO, negou-lhe
provimento, reconhecendo ser cabível o pedido de execução
complementar, segundo se depreende do acórdão proferido no
julgamento
do
Agravo
de
Instrumento
no
0811169-
66.2023.4.05.0000, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR.
JUROS COMPREENDIDOS ENTRE A LIQUIDAÇÃO DA CONTA
E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. CÁLCULOS DA
CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento
interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a
Vara Federal de Alagoas, que indeferiu "a impugnação da União
Federal, homologando os cálculos da Contadoria, concluindo que
o total do saldo remanescente devido aos exequentes é de R$
877.246,49 (oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta
e seis reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 797.496,81
(setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e seis
reais e oitenta e um centavos) devidos aos exequentes e R$
79.749,68 (setenta e nove mil, setecentos e quarenta e nove reais
e sessenta e oito centavos) de honorários de sucumbência". 2. A
pretensão executória encontra-se fundamentada no acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE
sob
579.431/RS,
a sistemática da repercussão geral (Tema 96), na qual foi
assegurada a "incidência de juros de mora no período
compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição
do requisitório". 3. A respeito da questão, esta Turma tem
entendido que "há que se afastar a preclusão - declarada pelo
juízo de primeira instância - para requerer a percepção do valor
remanescente, já que não havia transitado em julgado a sentença
que extinguiu a execução, sendo cabível aos credores solicitar o
prosseguimento da execução complementar correspondente aos
juros de mora no período entre a consolidação do valor
exequendo (janeiro de 1995) e a inscrição do precatório (1o de
julho de 1998)." (PROCESSO: 00218442419934058100,
DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO
AC510045/CE,
BRAGA, Terceira Turma, JULGAMENTO: 18, PUBLICAÇÃO: DJE
18 - Página 74). 4. Na hipótese dos autos,
08/02/20 26/02/20
Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

entretanto, houve decisão expressa na fase de execução no
sentido do incabimento do pagamento dos juros de mora
referentes ao período compreendido entre a liquidação da conta e
a expedição da requisição. Assim, mesmo não havendo ocorrido o
trânsito em julgado da sentença que pôs fim à fase de
cumprimento de sentença, na hipótese, encontra-se preclusa a
decisão que rejeitou a pretensão dos exequentes à percepção dos
juros de mora compreendidos entre a data da conta de liquidação
e a expedição do requisitório. 5. A orientação do STJ é no sentido
de que "o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria
oficial, embora superiores àqueles apresentados pela parte
exequente, não configura hipótese de julgamento ultra petita, à
vista da necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da
sentença exequenda, garantindo a perfeita execução do julgado"
(R Esp
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
1731936/RJ,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18, D Je 18). No mesmo
sentido: AgInt
R Esp
Rel.
no22/05/20 23/11/20
1586666/SP,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20, D Je
20; AgInt no R Esp
25/08/20 01/09/20
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
1672844/PE,
TURMA, julgado em 19, D Je

19. Precedente da
17/09/20 24/09
Terceira Turma deste PROCESSO:/20 08111579520204058200,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
CID
MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3a TURMA, JULGAMENTO:
6. Agravo de instrumento improvido. (PROCESSO No:
20/07/23.
0811169- 66.2023.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Rel. Des. Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA. Julg.
.
19/12/23)
Mesmo havendo tal julgamento sido favorável à pretensão executória
complementar, o certo é que, além de o acórdão não ter transitado em
julgado (há embargos de declaração pendentes de apreciação), não há
valores incontroversos que possam dar ensejo à expedição de
precatório, já que a UNIÃO se insurge contra a possibilidade de serem
pagos juros complementares após o pagamento dos primeiros
requisitórios, impondo-se reconhecer a procedência da pretensão
recursal.
Como já explicitado na decisão agravada, não há omissão. A
fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
De outra parte, o Tribunal de origem concluiu que "além de o acórdão não
ter transitado em julgado (há embargos de declaração pendentes de apreciação), não
há valores incontroversos que possam dar ensejo à expedição de precatório, já que
a UNIÃO se insurge contra a possibilidade de serem pagos juros complementares após
o pagamento dos primeiros requisitórios".
Ora, se a União se insurge contra a possibilidade de serem pagos juros
complementares após o pagamento dos primeiros requisitórios, e esse é o objeto da
decisão recorrida no Tribunal de origem, então a União está controvertendo todo e
qualquer outro valor, além do que já foi objeto de expedição de precatório anterior.
No agravo interno a parte não explicita de que maneira seria possível
verificar existência de valores controvertidos sem reexaminar a prova do processo, o
que esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal. É ônus do agravante descrever
como seria possível superar o óbice da Súmula 7 no agravo interno, sob pena de
não provimento do seu recurso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno
interposto contra decisão pela qual não conheci do Recurso Especial
interposto pelo ora agravante, por incidência dos Enunciados 282 e
356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Para impugnar a falta de
prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio decidendi a fim de
especificar em que trechos haveria debate judicial suficiente acerca do
conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente julga violados. 5.
Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

De outra feita, para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do
STJ, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
subsunção das normas que entende violadas a eles. 6. Incide, na
espécie, o Enunciado 182 da Súmula do STJ, dado que
(AgInt no AREsp
a dialeticidade foi claramente prejudicada
rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
1.805.450/RJ,
14.12.202; AgInt no AREsp
rel. Ministro Francisco Falcão,
960.051/SP,
Segunda Turma, DJe de 17.2.2017). 7. (...) 8. Agravo Interno não
conhecido. (AgInt no AREsp n.
relator Ministro Herman
2.498.984/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
4/6/2024)
(grifo próprio).

A jurisprudência deste Tribunal se sedimentou no sentido de que “o não
conhecimento do recurso pela alínea
pela aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ
a
impede o conhecimento pela alínea
do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp:
c
2597178 SP
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
2024/0086709-0,
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/10/2024,
17/10/2024
). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
DO
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
CPC/2015.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC
ART. 1.022
/2015. FALTA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284
/STF. JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS.
BASE DE CÁLCULO. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
[...]
9. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando
a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso
.
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional
Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

10. Agravo Interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 2.259.405/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/20
23, D Je de 23).
). (grifo nosso).
30/6/2023
Por fim, ainda que fosse possível conhecer o recurso pelo permissivo da
alínea
, o recurso teria fundamentação deficiente, pois o acórdão recorrido se
c
fundamentou
no
art.
29,
I
e
II,
da

(Lei
de

Lei
14.436/2022
Diretrizes Orçamentárias) que exige, para expedição de precatório, não apenas a
certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda, mas também a certidão de
trânsito em julgado dos embargos à execução a da impugnação ao cumprimento de
sentença, ou a certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer
impugnação ao cumprimento da sentença, ao passo que o acórdão paradigma, REsp
publicado em
foi prolatado em outro contexto normativo,
1.940.360/RS,
13/8/2021,
anterior à Lei de Diretrizes Orçamentárias
não havendo, nesse sentido,
14.436/2022,
exata correspondência entre eles.
Isso posto, nego provimento agravo.

Documento eletrônico VDA54227382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:13
Código de Controle do Documento: d8454b7d-445b-4ca2-aa45-0b3c0a413692

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.156.971 / AL
Número Registro: 2024/0252373-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039834820044058000 08134959620234050000 39834820044058000 8134959620234050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA HERMIDA DE ALVES MARTINS
RECORRENTE : MARCIA ANDRADE BRAGA
RECORRENTE : JOSE MARZAL CANELLES
RECORRENTE : NILSON COSTA PEDROSO
RECORRENTE : HEVILA LIMA DO REGO MONTEIRO
RECORRENTE : JAVIER IGNACIO PADILLA VICTORICA
RECORRENTE : JOSE HENRIQUE NICOLLI SOARES
RECORRENTE : MARCELO COSTA VASCONCELLOS MARTINS
RECORRENTE : ROBERTO EMILIO MULLER
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS E OUTRO(S) - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
Documento eletrônico VDA55148321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 619107e8-ca27-48b5-8db7-262ab32c8641

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA HERMIDA DE ALVES MARTINS
AGRAVANTE : MARCIA ANDRADE BRAGA
AGRAVANTE : JOSE MARZAL CANELLES
AGRAVANTE : NILSON COSTA PEDROSO
AGRAVANTE : HEVILA LIMA DO REGO MONTEIRO
AGRAVANTE : JAVIER IGNACIO PADILLA VICTORICA
AGRAVANTE : JOSE HENRIQUE NICOLLI SOARES
AGRAVANTE : MARCELO COSTA VASCONCELLOS MARTINS
AGRAVANTE : ROBERTO EMILIO MULLER
ADVOGADOS : DANIEL CONDE BARROS E OUTRO(S) - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 619107e8-ca27-48b5-8db7-262ab32c8641